Tribunal: TJSP
Processo: 0051151-44.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de sentença penal condenatória. Indenização decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Distribuição ao MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Votuporanga. Declínio da competência ao MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal local. Impossibilidade. Competência dos Juizados Especiais para receber e processar a execução dos seus

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de sentença penal condenatória. Indenização decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Distribuição ao MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Votuporanga. Declínio da competência ao MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal local. Impossibilidade. Competência dos Juizados Especiais para receber e processar a execução dos seus próprios julgados. Artigo 3o, § 1o inciso I, da Lei no 9.099/95. Vara Criminal que acumulará as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Artigos 14 e 33, ambos da lei no 11.340/06. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 1a Vara Criminal de Votuporanga.